Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-60.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701972-60.2022.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRENTE: LEONARDO ARAUJO LOUZEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES EMCATIVEIRO. NULIDADE NA COLHEITA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. ENTRADA NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA PELO RÉU. INCONTROVERSAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. ELEMENTARES DO CRIME VERIFICADAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA NA FORMA DO §2o DO ARTIGO 29 DA LEI N.o 9.605/1998 E DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. 1. Narra a denúncia que, no dia 30/04/2022, em horário não especificado, em sua residência, o denunciado “de forma consciente e voluntária, manteve em sua residência, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, quatro pássaros da fauna silvestre, criados irregularmente em cativeiro (4 papas-capim - Sporophila nigricollis).” 2. A sentença julgou procedente a denúncia e condenou o réu nas penas do art. 29, § 1o, inciso III, da Lei n. 9.605/1998 à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, fixados à razão mínima (ID 42090303). 3. Em suas razões recursais, o réu suscita preliminar de nulidade da prova colhida, sob argumento de que realizada busca em sua residência sem motivo justo. No mérito, aduz não comprovados maus tratos nos animais, o que seria elementar para tipificação do crime em tela. Alega ser ínfima a quantidade de pássaros encontrados em sua residência e que não se tratava de espécie ameaçada de extinção, o que afastaria a ofensividade da conduta e, por conseguinte, a tipicidade. Aduz ainda, ausente a perícia para comprovação do crime, razão pela qual pleiteia sua absolvição. Subsidiariamente, postula o perdão judicial previsto no § 2o do art. 29 da Lei n. 9.605/1998 e, caso mantida a condenação, a fixação do regime aberto (ID 42090307). 4. Inicialmente, impõe-se destacar que, consoante registro de atividade policial, após recebimento de denúncia anônima, equipe de GTA do Batalhão de Polícia Militar Ambiental “realizou fiscalização em residência na QD 05, conjunto A, casa 4B, Itapoã/DF, Equipe realizou contato com morador e logrou êxito em apreender 04 (quatro pássaros) da fauna silvestre criados irregularmente em cativeiro” (ID. 42090263 - Pág. 3). Em seu interrogatório, o acusado não apenas confessou que mantinha em cativeiro os pássaros, como também autorizou a entrada dos policiais militares em sua residência (ID 42090294). No mesmo sentido o depoimento judicial do policial militar Lívio, que narrou ter ido à residência do acusado após a denúncia anônima e, ao chegarem ao local, viram as aves na garagem e ao conversarem com o réu, ele permitiu a entrada da guarnição no local. Nesse toar, não há falar em nulidade do procedimento e, por conseguinte, das provas colhidas. Precedente: “(...) Se o próprio paciente autorizou a entrada em sua residência e colaborou com os agentes, abrindo o canil transformado em estufa onde foram encontradas plantas de maconha, bem como entregando porções de droga em processamento ou prontas para o consumo, não há que se falar em nulidade da prisão em flagrante (...).” Acórdão 1358085, 07182391020218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. PRELIMINAR REJEITADA. 5. Comete o delito previsto no art. 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/98, o agente que vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou em depósito espécimes da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Para a configuração do delito, não é necessário haver a finalidade de comerciar os espécimes da fauna silvestre, bastando a guarda em cativeiro sem a devida licença ou autorização legal para a configuração do elemento do tipo, não importando a quantidade de animais ou se a espécie está ou não em extinção. 6. Assim, Inaplicável na espécie a atipicidade material da conduta ou princípio da insignificância, uma vez que, em se tratando de crime ambiental, o bem tutelado é o meio ambiente e sua preservação para as gerações presentes e futuras - princípio da equidade intergeracional -, não importando a quantidade/ lesão ou cuidado ao bem protegido, no caso às aves, mormente porque a Lei no 9.605/98, que rege os crimes ambientais, não se refere à quantidade mínima de animais apreendidos para a configuração do crime. (Acórdão n.906786, 20140310338954APJ, Relator: ASIEL HE20140NRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 17/11/2015, Publicado no DJE: 24/11/2015. Pág.: 340). 7. Lado outro, desnecessária a perícia para comprovação da prática da conduta típica ou para demonstração de que se tratava de animais silvestres, conforme já decidido pela Turma Recursal: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA A FAUNA SILVESTRE. MANUTENÇÃO EM CÁRCERE. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Desnecessária perícia para comprovação de que os animais mantidos em cárcere, tartarugas (Trachemis dorbignyi) eram da fauna silvestre. 2. Nos termos da Lei 9.065/98: ‘São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras’. A tartaruga-tigre-d'água (Trachemys dorbigni) é da fauna silvestre, pois tem seu habitat natural as zonas de pântanos, banhados, lagos, riachos e rios do Rio Grande do Sul. 3. Quanto ao alegado erro de proibição, deve ser rejeitado, vez que não é crível que a ré, comerciante de animais domésticos, desconheça as leis ambientais e da proteção dispensadas às espécies silvestres. 4. Recurso conhecido, mas não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.” (Acórdão 776279, 20080110449804APJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 1/4/2014, publicado no DJE: 10/4/2014. Pág.: 298). 8. Além disso, o perdão judicial previsto no § 2o do art. 29 da Lei no 9.605/98 é uma prerrogativa do juiz que a aplicará aos casos de guarda doméstica de espécie silvestre não ameaçada de extinção. No caso, irreparável a sentença que negou o perdão judicial. Isso porque, conforme bem salientado pelo magistrado sentenciante, o apelante é reincidente específico (ID 42090271). Por fim, em razão do mesmo fundamento, o réu não faz jus à fixação do regime inicial aberto (Art. 44, II, e § 3o, do CP). 9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. 10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995. O réu/recorrente aponta violação ao art. 5o, inciso LVI da Constituição Federal, ao argumento de que a condenação foi fundamentada em prova ilícita. Alega que a busca domiciliar realizada na casa do réu ocorreu com base em denúncia anônima, fato que não autoriza, por si só, a violação de domicílio. Sustenta a existência de repercussão geral. Foram apresentadas contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). De outro norte, a análise do pleito recursal quanto à licitude da prova que sustenta a ação penal demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento da Suprema Corte: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. LICITUDE DA PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A resolução da controvérsia atinente à licitude das provas demanda a análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedente: AI 854.029-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 03/05/2012. 2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 676.478 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/5/2013, e ARE 715.175, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/5/2013. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. Existindo provas suficientes a ensejar a prática de crime de tortura pelos recorridos, impõe-se a modificação da sentença de piso e a consequente condenação daqueles.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE n. 618.985-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.5.2015). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal